Tribunal: TJES
Processo: 5009283-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Eleição; Eleição
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009283-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO ROSA PEREIRA

AGRAVADO: JOSE MAGESK BELMIRO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA SINDICAL. PROCESSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REFORMA DA DECISÃO QUE SUSPENDERA O SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES SINDICAIS. RECURSO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto por representante da Chapa 01 da eleição sindical do SINTUFES, contra decisão da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que, em sede de ação anulatória movida por filiado, deferiu tutela provisória de urgência para suspender o segundo turno das eleições sindicais, previstas para os dias 3 e 4 de junho de 2025. A decisão impugnada considerou haver indícios de quebra do procedimento regular na deliberação da Assembleia Geral Extraordinária que reincluiu candidatos após o prazo final fixado no regulamento eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é absolutamente competente para processar e julgar ação anulatória de deliberação de assembleia sindical relativa a processo eleitoral; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da tutela provisória de urgência que suspendeu o segundo turno da eleição sindical.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações sobre representação sindical, inclusive quando envolvem a validade de assembleia sindical que delibera sobre a participação de chapas em processo eleitoral, conforme estabelece o art. 114, III, da CF, interpretação esta corroborada por diversos precedentes do STJ.
4.
A controvérsia não trata de vínculo jurídico-administrativo entre servidores públicos estatutários e a Administração Pública, mas sim de matéria interna do sindicato relacionada à sua organização e processo eleitoral, o que afasta a incidência da ADI 3.395/DF e do Tema 994 da repercussão geral.
5.
A suspensão do segundo turno das eleições sindicais, determinada em sede de tutela provisória, representa medida desproporcional que compromete a autonomia sindical, o direito de sufrágio dos filiados e a estabilidade institucional da entidade, não estando suficientemente configurados os requisitos da verossimilhança e do perigo de dano irreparável.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6.
Recurso provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento:
7.
Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações que versem sobre a regularidade de assembleia sindical em matéria relacionada a eleições internas, por envolver representação sindical em sentido amplo.

8.
A suspensão do segundo turno de eleições sindicais somente se justifica mediante demonstração clara e concreta de vício insanável e de risco efetivo à lisura do pleito, o que não se verifica no caso em análise.
9.
A Justiça Estadual é absolutamente incompetente para julgar ação que trate de representação sindical, devendo os autos ser remetidos à Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, III, da CF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisao agravada e, na sequencia, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCELO ROSA PEREIRA
em face da r. decisão (evento 70084924), proferida pelo douto magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação anulatória de deliberação de assembleia sindical tombada sob o nº 5018440-14.2025.8.08.0024, movida por
JOSÉ MAGESK BELMIRO
em desfavor do
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – SINTUFES
, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
ressai verossímil a alegação de quebra do procedimento regular na apreciação do recurso interposto pela Chapa 01. Conforme exposto na petição inicial e reiterado no pedido de reconsideração, há indícios de que o recurso, que autorizou a participação da Chapa 01 no processo eleitoral, foi submetido diretamente à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, à revelia das etapas formais previstas no Regulamento Eleitoral e no Estatuto da entidade sindical, especialmente no tocante à atuação prévia da Comissão Eleitoral.
” (evento 70084924).

Asseverou que “
a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de abril de 2025 (ID 69222847), convocada para outro fim, acabou por acolher recurso da Chapa 01 que pretendia justamente a reinclusão dos candidatos originariamente substituídos — Laila Maria Duarte Borges e Ademir dos Santos — após o encerramento do prazo para alterações da composição da chapa, que, segundo o Regulamento Eleitoral (ID 69222844 – artigo 14), expirara em 10 de abril de 2025. Tal deliberação, portanto, parece contrariar frontalmente as regras estatutárias e regimentais aplicáveis.
” (evento 70084924).

Considerou que “
o perigo da demora encontra-se igualmente configurado, na medida em que a manutenção da deliberação impugnada permitirá a continuidade da participação da Chapa 01 no segundo turno das eleições, com potencial de prejuízo irreparável à regularidade e legitimidade do pleito, caso venha a ser posteriormente reconhecida a nulidade da deliberação ora questionada.
” (evento 70084924).

Por isso, determinou “
a imediata suspensão do segundo turno das eleições sindicais previsto para os dias 3 e 4 de junho de 2025, até ulterior deliberação deste Juízo.
” (evento 70084924).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência de natureza antecipada (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC) quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, percebe-se que o agravante – representante da Chapa 01 – Base Forte, SINTUFES Forte, almeja o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar a demanda originária, bem como que seja preservada a soberania da assembleia geral extraordinária e o devido processo eleitoral sindical.

Tenho que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação de origem, visto que o pedido principal consiste na “
decretação da nulidade da decisão da Assembleia Geral Extraordinária de 17/04/2025, que indevidamente apreciou e acolheu recurso da Chapa 01, por vício formal e material insanável, assegurando-se a lisura e legalidade do processo eleitoral sindical, em flagrante afronta ao Estatuto e ao Regulamento Eleitoral do SINTUFES
” (fl. 16 do evento 69222839).

A alegação do agravado de que a lide versa sobre questão
interna corporis
sem tangenciar representação sindical em sentido estrito não merece acolhimento, na medida em que a controvérsia sobre a validade da assembleia que decide sobre a participação de uma chapa em uma eleição é, por essência, uma ação sobre representação sindical em seu sentido mais amplo, ao impactar diretamente a eleição da diretoria, que é a instância representativa da categoria.

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que as ações envolvendo disputas entre entidades sindicais e seus representados competem à Justiça do Trabalho, diante da regra do art. 114, inciso III, da CF, ainda que cuidem de sindicatos que representam o interesse de servidores públicos estatutários, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA: REPRESENTAÇÃO SINDICIAL. DEMANDA ENTRE ENTIDADES SINDICAIS E SEUS REPRESENTADOS. ART. 114, III, DA CF/1988. JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia se refere em determinar qual é o juízo competente para processar e julgar controvérsia instaurada entre particular e sindicato de servidores públicos acerca de regularidades nas eleições sindicais. 2.
Com base no art. 114, III, da CF/1988, tem-se que o objeto dos autos não se refere ao vínculo jurídico administrativo entre Poder Público e seus servidores, mas sim a uma controvérsia entre entidades de representação sindical de servidores municipais. Tendo em vista a disposição constitucional, deve-se reconhecer a competência da Justiça Especializada.
Nesse sentido: AgInt no CC n. 194.168/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023; CC n. 171.039/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 16/6/2020; AgInt no CC n. 168.852/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 17/3/2020, DJe de 20/3/2020. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no CC n. 198.754/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 4/3/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO TRABALHISTA E JUÍZO ESTADUAL. REPRESENTATIVIDADE E UNICIDADE SINDICAL. ARTIGO 114, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. O caso dos autos versa acerca de conflito de competência instaurado entre o Juízo da Vara do Trabalho de Capão da Canoa/RS e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Declaratória e Tutela de Urgência que o Sindicato dos Profissionais do Magistério Municipal de Capão da Canoa e Xangri-lá - SPMCCX move em desfavor do Sindicato dos Municipários de Capão da Canoa e Xangri-lá - SIMCCX objetivando, em suma, seja "declarada a representação sindical do autor, como único representante para os Profissionais do Magistério Público Municipal de Capão da Canoa e Xangri-lá" (fl. 24).
3. A questão controvertida, portanto, reside na assecuração dos princípios da representação e unicidade sindical dos servidores públicos da categoria do magistério municipal, cuja competência é da Justiça do Trabalho, a teor do disposto no artigo 114, III, da CF/88, com redação conferida pela Emenda Constitucional n. 45/2004, que estabelece, verbis: "compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores".
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no CC n. 194.168/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DE PRESIDENTE DE SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS. INCIDÊNCIA DO ART. 114, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA OBJETO DA ADI 3.395/DF. PRECEDENTES DO STJ. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DO TRABALHO, SUSCITANTE. I. Conflito Negativo de Competência, instaurado entre o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Tangará da Serra/MT, suscitante, e o Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, suscitado. II. Na ação objeto do Conflito de Competência,
o autor questiona ato que excluíra sua chapa da eleição para a escolha de presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Tangará da Serra/MT, submetidos ao regime estatutário.
A ação foi ajuizada na Justiça Estadual, que declinou da competência para a Justiça do Trabalho, ao fundamento de que "a regulamentação quanto a organização e eleições atinentes aos sindicatos se encontra inserida/consolidada na CLT, inexistindo quaisquer regramentos nos estatutos do servidores públicos atinentes a organização sindical, o que inclusive demonstra a inviabilidade quanto a utilização dos fundamentos contidos na ADI 3395 para limitar a competência da Justiça Trabalhista no que tange a conflitos sindicais". Remetidos os autos à Justiça do Trabalho, foi suscitado o presente Conflito de Competência, ao fundamento de que, "em que pese a EC 45/04 ter, efetivamente, ampliado a competência desta Justiça Especializada, o STF, por meio da ADI 3395, excluiu qualquer interpretação que insira na competência especializada as relações estatutárias". III.
No caso, discute-se, no feito, conflito entre Sindicato e trabalhadores, relativo a eleição sindical, tema subjacente à representação sindical, tal como previsto no art. 114, III, da CF/88, e não o vínculo jurídico-estatutário entre servidores públicos e o Poder Público, tampouco os direitos dele decorrentes, afastando-se, pois, a aplicação do entendimento firmado pelo STF, na ADI 3.395/DF, e a norma do art. 114, I, da CF/88.IV. Com efeito, entende o STF que "o inciso III do artigo 114 da Constituição Federal é firme ao dispor que a competência trabalhista engloba todas as ações sobre representação sindical, ente sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores, o que significa que quaisquer demandas envolvendo sindicatos devem ser interpretadas em sentido amplo, de modo a englobar qualquer possível desdobramento que ocorra a partir de um dado liame sindical" (STF, RE 503.637/DF, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 22/02/2011).
V. Na forma da atual jurisprudência da Primeira Seção do STJ, "a Medida Cautelar concedida pelo STF na ADI 3395 MC / DF abrange apenas o art. 114, I, da CF/88 e as causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores na discussão de sua relação jurídico-administrativa ou estatutária, o que não é o caso dos autos (...)" (STJ, CC 138.378/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 14/09/2015).VI. Incidência, no caso, do disposto no art. 114, III, da CF/88, segundo o qual compete à Justiça do Trabalho processar e julgar "as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores". VII. O caso dos autos não se enquadra, pois, na hipótese tratada pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.395/DF, na qual fora deferida, liminarmente, a tutela requerida, para o fim de suspender "toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo". Nesse sentido: STJ, CC 144.883/DF, Rel. Ministra Regina HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/05/2018; CC 138.378/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 14/09/2015; CC 154.098/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2017.
VIII. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Tangará da Serra/MT, o suscitante, para o processo e o julgamento da lide.
(STJ; CC 171.039; Proc. 2020/0048355-0; MS; Primeira Seção; Relª Min. Assusete Magalhães; Julg. 10/06/2020; DJE 16/06/2020)

Aliás, tal entendimento foi reafirmado pela eminente Ministra Regina Hela Costa no conflito de competência de nº 200.626/MG
1
e pelo douto Ministro Gurgel de Faria no conflito de competência de nº 208.723/SC
2
, que reconheceram a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas anulatórias de eleições sindicais de professores municipais de Uberlândia e de servidores públicos municipais de São Francisco do Sul, justamente por versarem sobre a representação sindical, e não sobre questões estatutárias.

Outro não é o posicionamento dos egrégios Tribunais de Justiça do Rio Grande do Norte e do Paraná, que também compreendem pela competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que tangenciem eleições sindicais de entidades de representação de servidores públicos estatutários, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ELEITORAL EM CURSO PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DO SINDAS/RN.
PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL SUSCITADA PELA PARTE AGRAVANTE. ELEIÇÕES SINDICAIS.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTELIGÊNCIA DO ART. 114, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ
. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR, COM A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO. PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO INTERNO. (TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08113793320248200000, Relator.: CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2025, Primeira Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO EM AÇÃO SOBRE ELEIÇÕES SINDICAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da Competência para conhecer da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Nulidade de Ato Jurídico, ajuizada em face de Sindicato e de sua Tesoureira, visando a convocação de eleições para a Diretoria do Sindicato após renúncia coletiva, alegando irregularidades na atual gestão e a necessidade de cumprimento do Estatuto Social da entidade. II . Questão em discussão2. Saber se a decisão que declinou da competência para a Justiça do Trabalho para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Nulidade de Ato Jurídico, relacionada à convocação de eleições do Sindicato, deve ser mantida. III. Razões de decidir: 3. A decisão que declinou da Competência para a Justiça do Trabalho está fundamentada na Emenda Constitucional nº 45/2004, que ampliou a competência da Justiça do Trabalho para incluir Ações sobre representação Sindical.
4. A questão discutida envolve a necessidade de convocação de novas eleições no Sindicato, o que se enquadra na Competência da Justiça do Trabalho conforme previsto no art. 114, Inciso III, da Constituição Federal. 5. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reafirmam que as Ações relacionadas ao processo eleitoral Sindical devem ser julgadas pela Justiça do Trabalho.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso Conhecido e Desprovido.Tese de julgamento: A Competência para processar e julgar Ações sobre representação Sindical, incluindo questões relacionadas ao Processo Eleitoral de sindicatos, é da Justiça do Trabalho, conforme disposto no art. 114, Inciso III, da Constituição Federal._________Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art . 114, III; CLT, arts. 530 e 521; CPC/2015, art. 1.015 .Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.705.520, Rel. Min . Nancy Andrighi, Primeira Seção, j. 05.12.2018; STJ, CC 53 .126/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Primeira Seção, j. 23 .10.2006; STJ, CC 51.633/SP, Rel. Min . José Delgado, Primeira Seção, j. 17.10.2005; STJ, CC 138 .378/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 14 .09.2015; STJ, CC 171.039/MS, Rel. Min . Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 10.06.2020; Súmula nº 4/STJ. (TJ-PR 00920421320248160000 Curitiba, Relator.: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 16/12/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2024)

A competência da Justiça do Trabalho para tais casos não é afastada pelo posicionamento firmado na ADI 3.395/DF pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que se aplica às causas que envolvem a relação jurídico-administrativa ou estatutária entre o Poder Público e seus servidores, e não acerca da regularidade de eleições sindicais.

Ademais, sequer há que se falar na incidência do tema 994 das repercussões gerais (RE 1.089.282/AM), que estabeleceu que a Justiça Comum é competente para julgar demandas que tratem de recolhimento e repasse de contribuição sindical de servidores públicos submetidos ao regime estatutário, pois, repito, o caso ora em questão discute a regularidade do processo eleitoral interno do SINTUFES.

Nesse contexto, a Justiça Estadual é absolutamente incompetente (art. 64, §3º, do CPC) para processar e julgar a demanda originária deste agravo de instrumento, porque não tangencia a relação estatutária dos servidores públicos da UFES, mas sim versa sobre a regularidade do procedimento da eleição sindical, o que atrai a regra do art. 114, inciso III, da CF.

Cumpre mencionar, ainda, que a decisão agravada merece ser revogada pelo fato de que a suspensão do segundo turno das eleições sindicais impõe imediato e grave prejuízo à Chapa 01 e à própria coletividade sindical, desestabilizando o funcionamento da entidade e afrontando a autonomia sindical, assim como a legítima expectativa dos associados quanto ao exercício do voto e da participação democrática.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
AR
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, no sentido de acolher a preliminar de incompetência absoluta (art. 337, inciso II, do CPC) para determinar a remessa da ação originária à Justiça do Trabalho, nos ditames do art. 114, inciso III, da CF, e para revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
3
o agravo interno (evento 14851784), que visava combater a decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo e sobrestou a eficácia do
decisum
de primeiro grau.

É como voto.

1
STJ - CC: 200626, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: 06/02/2024.

2
STJ – CC: 208723, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 02/12/2024.

3
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.